Tribunal: TJDFT
Processo: 0712979-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. Relacionamento homoafetivo. Insubsistência. Relação de mera amizade. Assimilação como união estável. Inviabilidade. Ausência dos elementos identificadores. Comprovação. Ônus probatório afeto à parte autora (CPC, art. 373, I). Desincumbência. Inocorrência. Teses defensivas deduzidas pela parte ré. Provas oral e documental (CPC, art. 373, II). Corroboração. União estável infirmada. Reconhecimento e dissolução. Impossibilidade. Imóvel de titularidade da falecida. Direito real de habitação. Reconhecimento em favor da parte autora. Impropriedade. Consectário lógico. Prejudicialidade. Apelo. Preliminares de nulidade. Gravações de voz. Disponibilização via de link externo ao sistema PJe. Contraparte. Ciência, acesso aos elementos e exercício do contraditório. Viabilização. Conteúdo íntegro e identificável. Admissibilidade e valoração da prova. Possibilidade. Compreensão como prova ilícita e desentranhamento. Descabimento. Sentença. Falta de fundamentação adequada. Inocorrência. Alegação de cerceamento de defesa. Contradita de testemunha. Rejeição na origem. Suspeição não demonstrada. Prova oral. Devido processo legal. Observância. Preliminares rejeitadas. Contrarrazões. Pedidos. Gratuidade de justiça. Apresentação de Declaração de pobreza e comprovação da carência de recursos. Viabilização. Exibição de documentos aptos a ilustrarem a hipossuficiência econômica. Desatendimento. Negativa do benefício. Condenação da apelante. Litigância de má-fé. Aviamento do apelo. Exercício regular de direito. Não configuração. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora em face da sentença que, resolvendo a ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável homoafetiva post mortem que manejara em desfavor das herdeiras da falecida, almejando o reconhecimento e a dissolução da união estável que teria mantido com a extinta até a data do respectivo óbito, assim como a concessão do direito de habitação no tocante ao imóvel no qual defende que teria com ela coabitado, julgara improcedentes os pedidos iniciais.
II) Objeto em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição se o julgado singular restara inquilinado de nulidades derivadas de valoração de prova ilegal, ausência de fundamentação adequada e cerceamento de defesa; e, ultrapassadas essas questões, à apreensão se subsistira relacionamento homoafetivo entre a autora e a genitora das rés, ora falecida, segundo as provas produzidas, e, acaso positivo, se a relação efetivamente reunira os requisitos indispensáveis à sua assimilação como união estável no período individualizado, sob a ótica de que alcançara interstício compreensivo de tempo que perdurara até o advento do óbito da extinta, de forma a legitimar, inclusive, o reconhecimento de direito real de habitação em favor da sobrevivente.
III) Razões de decidir
3. No âmbito do sistema PJe, sobressai admissível a apresentação de arquivos de áudio por meio de link externo, contanto que seu acesso seja funcional, o conteúdo disponibilizado divise-se íntegro, identificável e relacionado ao objeto da demanda, e à contraparte seja viabilizada ciência e assegurada oportunidade de se manifestar em face do externado, de molde a, traduzindo observância ao devido processo legal, ser afastada situação de ofensa aos princípios do contraditório e à ampla defesa, assim como elidir a qualificação de nulidade processual e/ou a determinação de desentranhamento dos elementos materiais trazidos à lume, sobretudo quando considerado que inexiste vedação legal quanto à indicação de link externo como forma de acesso a provas digitais e que tais foram fundamentadamente apreciadas à luz do arcabouço probatório guarnecido aos autos (CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 277, 369, § 1o do 282, e 371).
4. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentos, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, IX).
5. Observada a regulação legal conferida à produção da prova oral na moldura inerente ao devido processo legal, restando preservado o contraditório e a ampla defesa, pois assegurada à parte recorrente a possibilidade de contraditar as testemunhas que depuseram em juízo quando da realização de audiência de instrução e julgamento em que qualificados os depoentes, sob pena de aperfeiçoamento da preclusão lógica e temporal desse procedimento específico, a rejeição da contradita que sujeitara à instância primeva não se revela passível de impregnar nulidade ao processo sob a moldura de cerceamento de defesa e de encartar a invalidação do julgado, mormente quando considerado que a arguição de suspeição de testemunha individualizada não sobreviera revestida do lastro material necessário à sua assimilação.
6. A união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, demandando sua caracterização a comprovação de que subsistira relacionamento amoroso entre os indivíduos e que fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar somente se preenchidos tais requisitos (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
7. Como cediço, a possibilidade de reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo gênero sobejara consolidada no ordenamento jurídico brasileiro a partir do julgamento da ADI no 4277 e ADPF no 132 pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, no ano de 2011, ocasião em que alcançada a conclusão de que a Constituição Federal de 1988, ao consagrar os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III), da igualdade (art. 5o, caput) e da proteção à família (art. 226), não restringira o conceito de entidade familiar aos enlaces heteroafetivos, estendendo às uniões homoafetivas os mesmos direitos, deveres e efeitos jurídicos conferidos às heterossexuais como forma de assegurar-lhes tratamento isonômico e de efetivar os direitos fundamentais, materializando avanço significativo na promoção da justiça social e na recognição da pluralidade das configurações familiares contemporâneas.
8. O relacionamento que, afora não ter sobejado revestido de conteúdo afetivo para além de mera relação de amizade, restara desprovido de continuidade, estabilidade, durabilidade e intento de ensejar a constituição de família, não encerra os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, devendo ser emoldurado à sua exata dimensão, que, no caso, é traduzido na apreensão de que consubstanciara mero liame entre indivíduos que cultivaram amizade por longo período (CC, art. 1.723, § 1o).
9. Apreendido que sobejara infirmada a existência do relacionamento amoroso alegado, denotando que também não fora mantido de forma contínua, duradoura, estável e com o intento de constituir família, ressoa inviável que a relação de amizade havida entre a autora e a extinta seja reconhecida com contornos de união estável, conforme, inclusive, veda o legislador como forma de conferir ao instituto o mesmo tratamento dispensado ao casamento (CC, art. 1.723, § 1o).
10. À autora de ação cujo objeto é o reconhecimento da subsistência de relacionamento homoafetivo com as feições inerentes à união estável está afetado o dever de subsidiar os fatos alegados com lastro probatório, porquanto o ônus de corroborar os direitos que invoca está-lhe debitado, induzindo que, em não realizando o encargo, a rejeição do pedido que deduzira encerra consectário inerente à cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I), encartando, por conseguinte, a prejudicialidade do exame da pretensão destinada à concessão do direito real de habitação do imóvel de titularidade exclusiva da falecida.
11. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
12. As pessoas físicas que resistem em atender ao chamamento que lhes fora endereçado visando a possibilitar-lhes a apresentação de declarações de pobreza, a corroboração das respectivas situações financeiras e a apreensão de que são passíveis de ser qualificadas como juridicamente pobres, descurando-se de apresentar indícios de que padecem de hipossuficiência financeira, não podem ser contempladas com o benefício da gratuidade de justiça postulado, ensejando que lhes seja negada a salvaguarda processual ante a ausência de elementos que permitam a inferência de que carecem da gratuidade judiciária como condição para litigarem.
13. A formulação de pretensões anulatória e reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte recorrente como adequado para perseguir os direitos que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa das prerrogativas cuja outorga é postulada de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
IV) Dispositivo
14. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.